Tribunal: TJSP
Processo: 2163310-56.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Habeas corpus – Execução Penal – Paciente preso em cumprimento de pena – Pedido de progressão para o regime aberto ou livramento condicional indeferido pelo Juízo das Execuções Criminais – Via inadequada – Agravo em execução como recurso cabível – Inteligência do artigo 197 da Lei de Execução Penal – Ordem indeferida liminarmente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556794
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2163310-56.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é impetrante
ROGÉRIO SENE PIZZO e Paciente DOUGLAS BATISTA RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Indeferiram
liminarmente. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
JUSCELINO BATISTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2163310-56.2020.8.26.0000 -Voto no 1567
2
Habeas Corpus Criminal no 2163310-56.2020.8.26.0000
Impetrante: Rogério Sene Pizzo
Paciente: Douglas Batista Rodrigues
Impetrado: Juiz de Direito do DEECRIM 6a RAJ de Ribeirão Preto/SP
Voto no 1567
Habeas corpus
Execução Penal
Paciente preso em
cumprimento de pena Pedido de progressão para o regime aberto
ou livramento condicional indeferido pelo Juízo das Execuções
Criminais Via inadequada Agravo em execução como recurso
cabível Inteligência do artigo 197 da Lei de Execução Penal
Ordem indeferida liminarmente.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado
pelo advogado Rogério Sene Pizzo em favor de Douglas Batista Rodrigues, apontando
como autoridade coatora o Juiz de Direito do DEECRIM 6a RAJ de Ribeirão Preto/SP.
Alega o impetrante que o paciente já atingiu o lapso temporal
necessário ao benefício do livramento condicional desde o dia 9.12.2018 e para a
progressão ao regime aberto desde 18.5.2020, mas que tais benefícios lhe foram negados
por conta do parecer desfavorável no exame criminológico, acolhido pelo Juízo de origem,
cujo entendimento não deve prevalecer.
Diz que o paciente já possui atestado de bom comportamento,
nos termos do art. 112 da LEP, e que sua prisão caracteriza afronta ao nosso ordenamento
jurídico.
É o relatório.
A ordem deve ser indeferida liminarmente.
O habeas corpus não constitui via processual adequada para
reavaliar a decisão proferida pelo Juízo das Execuções Criminais envolvendo a progressão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2163310-56.2020.8.26.0000 -Voto no 1567
3
de regime ou livramento condicional de preso em cumprimento de pena definitiva.
A análise da matéria aqui veiculada exige aprofundado exame
de questões de fato, o que se mostra incabível nos estreitos limites do presente remédio
constitucional.
Vale ressaltar que a questão desafia a interposição de agravo
em execução penal, nos termos do artigo 197 da LEP, de modo que o presente remédio é
usado como sucedâneo recursal, o que não se admite.
A jurisprudência dos Tribunais Superiores se firmou no
sentido de que o habeas corpus pode ser impetrado em substituição ao recurso adequado
somente nas hipóteses de manifesta ilegalidade relativa a questão de direito, cuja
verificação independa de dilação probatória, o que não é o caso dos autos.
Sobre o tema, confira-se julgado do STJ:
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
HABEAS
CORPUS.
CABIMENTO DE HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Não é cabível a impetração de
habeas corpus em substituição à utilização de agravo em
execução na hipótese em que não há ilegalidade manifesta
relativa a matéria de direito cuja constatação seja evidente e
independa de qualquer análise probatória. É imperiosa a
necessidade de racionalização do habeas corpus, a bem de
prestigiar a lógica do sistema recursal, devendo ser observada
sua função constitucional, de sanar ilegalidade ou abuso de
poder que resulte em coação ou ameaça à liberdade de
locomoção. Sendo assim, as hipóteses de cabimento do writ são
restritas, não se admitindo que o remédio constitucional seja
utilizado em substituição a recursos ordinários ou de índole
extraordinária, tampouco como sucedâneo de revisão criminal.
Nesse sentido, o STF, sensível a essa problemática, já tem
pronunciado também a inadequação de impetrações manejadas em
substituição ao recurso próprio. Para o enfrentamento de teses
jurídicas na via restrita do habeas corpus, é imprescindível que
haja ilegalidade manifesta relativa a matéria de direito cuja
constatação seja evidente e independa de qualquer análise
probatória. Precedentes citados do STF: HC 109.956-PR, DJe
11/9/2012; e HC 104.045/RJ, DJe 6/9/2012 (HC 238.422/BA, Rel.
Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 6/12/2012) (sem
grifo no original).
Nesse contexto, não se vislumbra constrangimento ilegal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2163310-56.2020.8.26.0000 -Voto no 1567
4
algum a ser sanado pela via do remédio heroico, o qual deve ser indeferido in limine, diante
da inadequação da via eleita, o que configura a falta de interesse de agir, nos termos do
artigo 663 do Código de Processo Penal c.c. o artigo 248 do Regimento Interno deste
Egrégio Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, pelo meu voto, indefere-se liminarmente a
ordem de habeas corpus pleiteada em favor de Douglas Batista Rodrigues.
Juscelino Batista
Relator